Tribunal: TJDFT
Processo: 0721633-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0721633-59.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ANDRE GONÇALVES DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de tutela antecipada de urgência, interposto por ANDRE GONÇALVES DA SILVA, contra a decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido para que fosse oficiado ao Presídio solicitando novo relatório de saúde com esclarecimentos de quesitos formulados, a fim de subsidiar o pleito de prisão domiciliar do apenado em face da pandemia provocada pelo vírus COVID-19 (ID 17511728, págs.22/24). A defesa noticia que o custodiado apresenta hipertensão arterial, razão pela qual se encontra no grupo de risco do vírus COVID-19. Afirma que, não obstante o relatório de atendimento médico acostado aos autos relate que o apenado se apresentava assintomático e assistido por uma equipe de Atenção Básica à Saúde, postulou que fosse oficiado ao Presídio solicitando novo relatório médico com esclarecimentos dos quesitos formulados, o que restou indeferido pelo d. Juízo das Execuções. Sustenta, em síntese, que a decisão vergastada não pode subsistir, pois, ao contrário do que consignou o d. Juízo a quo, o relatório médico anteriormente fornecido pelo Presídio não respondeu a contento os questionamentos da defesa acerca da saúde do apenado, tanto que, após a apresentação do aludido relatório, a defesa apresentou os quesitos a serem respondidos pelo estabelecimento prisional. Aduz que a apresentação de um único relatório médico não se revela suficiente para resolver a questão, haja vista a dinâmica da doença, “que altera rapidamente o quadro de saúde do apenado, que pode se ver agravado rapidamente, máxime por participar do grupo de risco para a COVID-19”. Defende que o “indeferimento dos quesitos apresentados pela defesa, que oportunizaria o acompanhamento do estado clínico do apenado, viola o direito de produção de provas, caracterizando cerceamento de defesa quanto ao direito fundamental à saúde e à vida”. Com tais argumentos, postula a concessão de tutela antecipada de urgência, com fundamento no art. 300, § 2o, e art. 932, II, ambos do Código de Processo Civil, a fim de que seja, liminarmente, oficiado ao Presídio solicitando relatório médico que apresente respostas aos quesitos já apresentados pela defesa. No mérito, requer que seja conhecido e provido o recurso, para que seja declarada a “nulidade absoluta da d. decisão agravada – movimento 154.1 -, de modo a que os quesitos apresentados pela defesa sejam devidamente respondidos, possibilitando que a pretensão à prisão domiciliar humanitária seja enfrentada”. O Órgão Ministerial apresentou contrarrazões manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 17511728, págs. 24/30). Em juízo de retratação, manteve-se a decisão agravada (ID 17511728, págs. 20/22). A. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 18067898). É o breve relatório. DECIDO. É cediço que das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, a teor do disposto no art. 197 da Lei no 7.210/1984. Todavia, no caso em tela, pretende a defesa a concessão de tutela de urgência, na forma do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, consistente em oficiar ao estabelecimento prisional em que o custodiado cumpre pena privativa de liberdade para que apresente novo relatório médico com as respostas aos quesitos apresentados pela defesa. Assevera a defesa que tal documento se faz necessário para possibilitar o enfrentamento do pedido de prisão domiciliar ao apenado, que estaria no grupo de risco em face da pandemia provocada pelo vírus COVID-19. Para a concessão de tutela de urgência pretendida pelo agravante exige-se, além do convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente, por força do art. 3o do de Processo Penal. Ocorre que, no caso em exame, não se verifica a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, uma vez que, a d. Juíza da Vara de Execuções antes de apreciar o pedido de prisão domiciliar humanitária do apenado determinou a elaboração de relatório médico pela equipe de saúde do estabelecimento prisional. Depreende-se dos autos que a Defesa requereu a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado (17511728, pág. 12), alegando que o interno faz parte do grupo de risco para desenvolvimento de complicações referentes à pandemia viral da Covid-19, uma vez que possui doença crônica (hipertensão arterial). O d. Juízo da Execução solicitou relatório médico no intuito de avaliar a situação do apenado (17511728, pág. 17): (...) Caso a equipe médica verifique não ser possível a garantia da saúde do custodiado no âmbito do sistema prisional, considerando o atual quadro médico por ele ostentado e o contexto da pandemia de COVID-19, deverá encaminhar para este Juízo, com a máxima urgência, relatório informando a situação verificada, a fim de subsidiar decisão judicial acerca dos pedidos formulados pela Defesa. Noutro giro, constatando a equipe médica ser possível o atendimento à saúde do interno no âmbito do sistema prisional, ainda que durante a pandemia de COVID-19, o relatório deverá ser elaborado de forma sintética e remetido a este Juízo respeitada a ordem de urgência dos casos (....) (grifou-se). O Relatório Médico foi apresentando e atestou que o custodiado “encontra-se em bom estado geral e sem queixas, no momento, tendo sido orientado sobre os sinais e sintomas da infecção por Covid-19” (ID 17511728, pág. 19). Após a juntada do Relatório, a defesa requereu novo relatório de saúde do condenado com esclarecimentos dos quesitos apresentados (ID 17511728, págs. 21/22). A d. Julgadora Singular indeferiu o pedido defensivo, consignando que o relatório médico anteriormente apresentado, “embora sucinto, responde aos questionamentos apresentados pela douta defesa, uma vez que comprova que o interno vem sendo regularmente acompanhado pela equipe de saúde da unidade prisional, na medida de suas necessidades” (ID 17511728, págs. 24/30). Destarte, não obstante os relevantes argumentos do agravante, não vislumbro, em análise perfunctória, a presença dos requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, qual sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessários à concessão da tutela de urgência. Em exame de sumária cognição, infere-se que o d. Juízo das Execuções, ao determinar a elaboração de relatório médico, especificou os parâmetros que deveriam ser seguidos pela equipe médica, de modo a esclarecer a real necessidade da concessão da prisão domiciliar humanitária ao apenado. Com efeito, o relatório médico apresentado pelo estabelecimento prisional trouxe, à primeira vista, elementos suficientes para formar convencimento do d. Juízo de origem acerca da matéria relativa à prisão domiciliar humanitária ao apenado. Ademais, se a defesa entendia que, no caso do custodiado, seriam necessários questionamentos específicos à equipe medica do presídio, deveria ter apresentados os quesitos no momento oportuno e não somente depois da juntada do relatório médico aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência. Intime-se. Na sequência, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR